Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600725-47.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600725-47.2024.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 11/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Processo referência: 0600026-42.2023.6.16.0113
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal cumulado com pedido liminar nº 0600725-
47.2024.6.16.0000, impetrado por Adriano Bretas, André Pontarolli, Giovanni Moro, e Eduardo
Henrique Ferraz Martins em favor do paciente Marcel Henrique Micheletto, em face de
constrangimento ilegal oriundo dos autos sob nº 0600026-42.2023.6.16.0113, em trâmite perante a
113ª Zona Eleitoral de Assis Chateaubriand, Estado do Paraná, que indeferiu o pedido, conforme
decisão de ID 123804004. Alega o paciente que requereu a redesignação de sua audiência de
instrução e julgamento que está marcada para o dia 20/09/2024, às 09h30min, alegando que, por
atualmente ocupar o cargo de Deputado Estadual, tem direito a ser inquirido em dia e horário
indicado por ele, que foi indeferido. Em breve síntese, foi alegado no Ato Coator que os
dispositivos invocados são aplicáveis apenas às autoridades que são inquiridas na condição de
testemunhas ou vítimas, e não na condição de investigados ou réus. Asseverou também que o
Paciente é Deputado Estadual e possui compromissos públicos inerentes ao cumprimento de
agenda parlamentar. Por tal razão requereu à autoridade coatora, com base na prerrogativa contida
tanto no Código de Processo Penal quanto no Código de Processo Civil, o adiamento da audiência
para data próxima, a fim de viabilizar a sua participação, sem prejuízo da agenda parlamentar.
(Requer: (a) Liminarmente, seja concedida a ordem, a fim de que seja adiada a audiência designada
para 20 de setembro de 2024 e suspenso o trâmite processual até o julgamento colegiado da
impetração; (b) No mérito, seja concedida a ordem, a fim de que seja confirmada a decisão liminar
pleiteada. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 11/09/2024 E TERMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS (IMPETRANTE)
ANDRE LUIS PONTAROLLI (IMPETRANTE)
GIOVANNI MORO BARBOZA (IMPETRANTE)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (IMPETRANTE)
MARCEL HENRIQUE MICHELETTO (PACIENTE)
GIOVANNI MORO BARBOZA (ADVOGADO)
ANDRE LUIS PONTAROLLI (ADVOGADO)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS
CHATEAUBRIAND PR (AUTORIDADE COATORA)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144052
18/10/2024
14:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.076

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600725-47.2024.6.16.0000 – Assis Chateaubriand – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
IMPETRANTE: ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS
IMPETRANTE: ANDRE LUIS PONTAROLLI
IMPETRANTE: GIOVANNI MORO BARBOZA
IMPETRANTE: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS
PACIENTE: MARCEL HENRIQUE MICHELETTO
ADVOGADO: GIOVANNI MORO BARBOZA - OAB/PR106849
ADVOGADO: ANDRE LUIS PONTAROLLI - OAB/PR38487
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR57569
ADVOGADO: ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - OAB/PR38524
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND
PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO PROCESSUAL
E L E I T O R A L . H A B E A S C O R P U S
PREVENTIVO. REDESIGNAÇÃO DE
AUDIÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO
ART. 221 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL A RÉUS EM AÇÃO PENAL.
DEFERIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus preventivo impetrado em
favor de Deputado Estadual contra decisão
do Juízo da 113ª Zona Eleitoral que
indeferiu pedido de redesignação de
audiência de instrução e julgamento, nos
autos nº 0600026-42.2023.6.16.0113,
agendada para 20/09/2024.
2. O paciente alegou que o indeferimento
do pedido violou prerrogativa prevista no
art. 221 do Código de Processo Penal,
pleiteando a redesignação da audiência
para data que não prejudicasse suas
atividades parlamentares.
Num. 44144052 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814431552400000043093973
Número do documento: 24101814431552400000043093973
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:31:25

3. Liminar deferida para suspender a
audiência e determinar a realização da
mesma após 06/10/2024.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se o art. 221 do Código de Processo
Penal se aplica ao réu em ação penal para
fins de redesignação de audiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 221 do Código de Processo Penal
prevê que autoridades como Deputados
Estaduais sejam inquiridas em local, dia e
hora ajustados entre elas e o juiz, mas tal
prerrogativa é restrita às testemunhas, não
sendo extensível aos réus em ações
penais, conforme entendimento do STJ no
HC 250.970/SP.
6. No entanto, considerando a proximidade
das eleições (06/10/2024) e a ausência de
risco de prejuízo à instrução processual,
entendeu-se cabível o adiamento da
audiência para data posterior ao primeiro
turno eleitoral, sem prejuízo à persecução
penal.
7. Citado o entendimento do STF no Inq
4243 e no Inq 1628, que reafirmam a
inaplicabilidade do art. 221 do CPP a
investigados ou réus, independentemente
da função ocupada.
8. Concedida a ordem parcialmente para
permitir a realização da audiência após o
período eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem parcialmente concedida para
determinar a realização da audiência de
instrução e julgamento após 06/10/2024, a
ser definida pelo Juízo da 113ª Zona
Eleitoral.
Tese de julgamento: "O art. 221 do Código
de Processo Penal não se aplica a réus em
ação penal, restringindo-se às testemunhas,
sendo possível o adiamento de audiência
em caso de proximidade com eleições,
desde que não haja risco à instrução
processual."

Dispositivos relevantes citados:
- Código de Processo Penal, art. 221
- Código de Processo Civil, art. 300

Num. 44144052 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814431552400000043093973
Número do documento: 24101814431552400000043093973
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:31:25

DECISÃO

A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado por Adriano Bretas, André
Pontarolli, Giovanni Moro e Eduardo Henrique Ferraz Martins em favor de Marcel
Henrique Micheletto, apontando constrangimento ilegal por ato do Juízo da 113ª Zona
Eleitoral, de Assis Chateaubriand que indeferiu o pedido de redesignação de audiência de
instrução e julgamento marcada para 20/09/2024 nos autos nº 0600026-
42.2023.6.16.0113.

Informam que o paciente é Deputado Estadual e solicitou, com fundamento
no art. 221, do Código de Processo Penal e art. 454, IX, § 1º, do Código de Processo
Civil, a redesignação da audiência para data próxima de modo a permitir sua participação
sem prejuízo de seus compromissos parlamentares, inclusive indicando datas possíveis.

Narram que não há perigo à instrução processual pela redesignação, em
curto período de tempo, da audiência, porém, o ato coator entendeu que a prerrogativa
invocada pelo paciente aplica-se apenas às testemunhas e não aos réus. Defendem,
portanto, que em outros casos a possibilidade de apresentação de interrogatório por
escrito.

Entendem que está demonstrada a aparência do bom direito e justificam o
perigo na demora da prestação jurisdicional em razão da iminência da realização da
audiência de instrução e julgamento.

Requerem, ao final, a concessão de medida liminar para suspender a
audiência de instrução e julgamento até o julgamento final deste remédio constitucional
pelo Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e, no mérito, que seja confirmada
a medida liminar deferida (id. 44000938).

Foi deferida a medida liminar requerida para suspender a realização da
audiência de instrução e julgamento nos autos nº 0600026-42.2023.6.16.0113 designada
para o dia 20/09/2024, permitindo a realização da solenidade após o dia 06/10/2024, no
dia e horário designado pelo Juízo da 113ª Zona Eleitoral, sem a possibilidade de
aplicação ao Paciente do art. 221, do Código de Processo Penal (id. 44005741).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito no qual defende a
inaplicabilidade ao caso concreto do art. 221, do Código de Processo Penal, noticiando
ainda que "a decisão liminar já foi acatada pelo Juízo Eleitoral em comento, uma vez que,
Num. 44144052 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814431552400000043093973
Número do documento: 24101814431552400000043093973
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:31:25

consoante extrai-se do id. 125045452, juntado aos autos nº 0600026-42.2023.6.16.0113,
houve a redesignação da audiência de instrução e julgamento para o dia 18/10/2024" (p.
3) e pugnando, ao final, pela "concessão parcial da ordem de Habeas Corpus, para o fim
de, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar o adiamento da audiência de
instrução e julgamento nos autos nº 0600026-42.2023.6.16.0113 para após 06/10/2024,
em dia e horário designado pelo Juízo da 113ª Zona Eleitoral" (id. 44104380, p. 3).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado por Adriano Bretas, André
Pontarolli, Giovanni Moro e Eduardo Henrique Ferraz Martins em favor de Marcel
Henrique Micheletto, apontando constrangimento ilegal por ato do Juízo da 113ª Zona
Eleitoral, de Assis Chateaubriand que indeferiu o pedido de redesignação de audiência de
instrução e julgamento marcada para 20/09/2024 nos autos nº 0600026-
42.2023.6.16.0113.

A decisão liminar. id. 44005741 endereçou a questão rechaçando a aplicação
do art. 221, do Código de Processo Penal, ao caso concreto e deferindo o adiamento da
audiência de instrução e julgamento para data posterior à eleição a ser definida pelo Juízo
da 113ª Zona Eleitoral, nos seguintes termos:

2. O habeas corpus, enquanto direito fundamental de todos os cidadãos da
República (art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988) recebe regime
normativo nos arts. 647 e 667, do Código de Processo Civil, destacando-se o
caput do art. 647:

Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e
vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

Cumpre, portanto, no exame da medida liminar requerida aferir a presença da
aparência do bom direito a indicar a ocorrência de coação ilegal e, também,
se há risco na demora da prestação jurisdicional (art. 300, do Código de
Processo Civil) que justifiquem o seu deferimento.

Em relação à aparência do bom direito, os impetrantes invocam a aplicação
do art. 221, do Código de Processo Penal e, de forma subsidiária, do art. 454,
IX, § 1º, do Código de Processo Civil:

Num. 44144052 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814431552400000043093973
Número do documento: 24101814431552400000043093973
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:31:25

Código de Processo Penal

Art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente da República, os senadores e
deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de Estados
e Territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e
dos Municípios, os deputados às Assembleias Legislativas Estaduais, os
membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de
Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do
Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e hora previamente
ajustados entre eles e o juiz.

Código de Processo Civil

Art. 454. São inquiridos em sua residência ou onde exercem sua função:

[...]

IX - os deputados estaduais e distritais;

[...]

§ 1º O juiz solicitará à autoridade que indique dia, hora e local a fim de ser
inquirida, remetendo-lhe cópia da petição inicial ou da defesa oferecida
pela parte que a arrolou como testemunha.

Com efeito, a disciplina legal apresenta uma deferência aos detentores de
certos cargos públicos para que não deixem de exercer suas funções, em
prejuízo do Estado, para que atendam a uma audiência judicial na
comparecem para ajudar a compor o conjunto probatório em demanda que
envolve as esferas jurídicas de terceiros.

Diferente é o tratamento conferido ao cidadão que é réu em ação penal eis
que há um interesse direto da parte, e do Estado, na solução da questão. A
distinção, inclusive, encontra eco em julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. PREFEITO MUNICIPAL.
INTIMAÇÃO PARA PRESTAR DECLARAÇÕES PERANTE A
AUTORIDADE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DA PRERROGATIVA
PREVISTA NO ARTIGO 221 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DISPOSITIVO PROCESSUAL QUE SE RESTRINGE À OITIVA DE
TESTEMUNHA. PACIENTE INQUIRIDO NA CONDIÇÃO DE
INVESTIGADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
1. O artigo 221 do Código de Processo Penal, que assegura às
autoridades com prerrogativa de foro o direito de serem inquiridas em
Num. 44144052 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814431552400000043093973
Número do documento: 24101814431552400000043093973
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:31:25

local, dia e hora previamente ajustados com o juiz, tem incidência quando
os ocupantes dos referidos cargos participarem do processo na qualidade
de testemunhas.
2. Tal previsão não se estende às referidas autoridades quando figuram
na condição de investigados em inquérito policial ou acusados em ação
penal.
[...]
4. Ordem denegada.
(HC n. 250.970/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado
em 23/9/2014, DJe de 30/9/2014.)

Cumpre ainda distinguir a situação concreta do réu em processo penal
daquela contida no Inquérito Policial 4483/DF, na qual se concedeu ao
Investigado, em razão de ocupar o cargo de Presidente da República, o
benefício de apresentar o interrogatório por escrito sem, contudo, deixar de
se alertar quanto à inaplicabilidade do art. 221, do Código de Processo Penal
aos réus:

No que pertine à oitiva do Presidente da República, Michel Miguel
Elias Temer Lulia, sabido que, no entendimento do Supremo Tribunal
Federal, “a exceção estabelecida para testemunhas não se estende
nem a investigado nem a réu, os quais, independentemente da
posição funcional que ocupem, deverão comparecer, perante a
autoridade competente, em dia, hora e local por esta unilateralmente
designados (Inq 1628, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, julgado
em 11/05/2000, publicado em Dj 16/05/2000 PP-00013)” (Inq 4.243, Rel.
Min. TEORI ZAVASCKI).

A par dessa orientação, não estará prejudicada a persecução criminal com
a observância, no caso em tela, do previsto no art. 221, § 1º, do Código de
Processo Penal, em razão da excepcionalidade de investigação em face
do Presidente da República, lembrando-se que o próprio Ministério
Público Federal não se opôs ao procedimento.

(Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 30/05/2017, Publicação:
01/06/2017, Publicação DJe-115 DIVULG 31/05/2017 PUBLIC
01/06/2017). Grifei.

Assim, sob esse prisma, não é possível o deferimento da medida liminar, pois
ausente o requisito da aparência do bom direito.

Contudo, de outro vértice, não se pode olvidar que a República vive, até o dia
06/10/2024, o primeiro turno das eleições locais, situação que assoberba todo
o ambiente político e, também, os serviços da Justiça Eleitoral.
Num. 44144052 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814431552400000043093973
Número do documento: 24101814431552400000043093973
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:31:25

Assim, inexistindo situação de réu preso, tampouco a indicação nos autos de
eventual proximidade da prescrição da pretensão punitiva, é acolhido o
argumento de que em prol do bom andamento do pleito eleitoral seria
possível o adiamento da audiência de instrução e julgamento designada nos
autos nº 0600026-42.2023.6.16.0113.

Contudo, a pretensão de suspensão do ato até o julgamento final deste
habeas corpus neste Tribunal não se revela coerente com o fundamento
exposto, além de permitir transferir para o réu, por meio do manejo de
recursos, o controle sobre a designação da audiência de instrução e
julgamento.

Logo, a medida liminar deve ser deferida para que a audiência de instrução e
julgamento seja realizada após o dia 06/10/2024, no dia e horário designado
pelo Juízo da 113ª Zona Eleitoral, ressaltando-se a inaplicabilidade ao caso
do art. 221, do Código de Processo Penal.

De igual forma, a proximidade do ato, a se concretizar em menos de 1
semana, autoriza a concessão da medida liminar em razão dos prazos
necessários para o processamento de outras formas recursais ou, mesmo,
para o julgamento final deste remédio constitucional, possibilitando ao
paciente o pleno exercício da vida pública de um pré-candidato ao pleito
vindouro.

3. Diante do exposto, defiro a medida liminar requerida para suspender a
realização da audiência de instrução e julgamento nos autos nº 0600026-
42.2023.6.16.0113 designada para o dia 20/09/2024, permitindo a
realização da solenidade após o dia 06/10/2024, no dia e horário
designado pelo Juízo da 113ª Zona Eleitoral, sem a possibilidade de
aplicação ao Paciente do art. 221, do Código de Processo Penal.

Acrescente-se, no ponto, a informação trazida pela Procuradoria Regional
Eleitoral no sentido de que "a decisão liminar já foi acatada pelo Juízo Eleitoral em
comento, uma vez que, consoante extrai-se do id. 125045452, juntado aos autos nº
0600026-42.2023.6.16.0113, houve a redesignação da audiência de instrução e
julgamento para o dia 18/10/2024" (id. 44104380, p. 3).

Inexistentes outros elementos que induzam à alteração dos fundamentos da
decisão liminar, adoto-os como fundamentação deste voto e confirmo, parcialmente, a
ordem de habeas corpus, para o fim de determinar a realização da audiência de instrução
e julgamento nos autos nº 0600026-42.2023.6.16.0113 para data posterior a 06/10/2024,
a ser definida pelo Juízo da 113ª Zona Eleitoral.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao habeas corpus
Num. 44144052 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814431552400000043093973
Número do documento: 24101814431552400000043093973
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:31:25

apenas para o fim de determinar a realização da audiência de instrução e julgamento nos
autos nº 0600026-42.2023.6.16.0113 para data posterior a 06/10/2024, a ser definida pelo
Juízo da 113ª Zona Eleitoral.

É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600725-47.2024.6.16.0000 - Assis Chateaubriand -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - IMPETRANTES: ADRIANO
SERGIO NUNES BRETAS, ANDRE LUIS PONTAROLLI, GIOVANNI MORO BARBOZA,
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - PACIENTE: MARCEL HENRIQUE MICHELETTO -
Advogados do(a) PACIENTE: GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849, ANDRE LUIS
PONTAROLLI - PR38487, EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - PR57569, ADRIANO
SERGIO NUNES BRETAS - PR38524 - AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 113ª ZONA
ELEITORAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND PR

DECISÃO

A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144052 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814431552400000043093973
Número do documento: 24101814431552400000043093973
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:31:25